Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de furto simples, quando as provas produzidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas, e comprovam que o réu, ao subtrair os pertences da vítima, utilizou-se de grave ameaça, com o uso de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. A mera afirmação de que o réu era responsável pelo sustento de seus filhos não é suficiente para configurar o estado de necessidade (delito famélico), sendo imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, a ponto de inexistir outra forma de obter alimentos para si e sua família. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, ainda que sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o furto tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis. O fato de o acusado cometer novo crime, quando em cumprimento de pena anteriormente aplicada, significa a inobservância das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Em se tratando de réu reincidente, condenado a cumprir pena privativa de liberdade inferior a oito anos de reclusão, correta a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea b, do Código Penal. Tendo o réu sido condenado a cumprir pena superior a quatro anos de reclusão pela prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.